Tribunal: STM
Processo: 7000609-70.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-19

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000609-70.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: VINÍCIUS GIMENEZ DE OLIVEIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
12/04/2021 a 15/04/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, conheceu e deu
provimento ao recurso ministerial, para, desconstituindo a decisão vergastada,
determinar a retomada do curso processual da APM nº 7000011-
56.2020.7.02.0002, que apura a prática do crime de deserção (art. 187 do CPM),
em tese, cometido pelo ex-Sd Ex VINÍCIUS GIMENEZ DE OLIVEIRA, nos termos do
voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Os Ministros JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES e MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS negavam provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar,
mantendo inalterada a Decisão do Conselho Permanente de Justiça da 1ª
Auditoria da 2ª CJM, que determinou o trancamento da Ação Penal Militar nº
7000011-56.2020.7.02.0002, proposta em desfavor do ex-Sd Ex VINÍCIUS
GIMENEZ DE OLIVEIRA, por absoluta falta de condição de prosseguibilidade, com
a consequente extinção do processo sem o julgamento do mérito e
arquivamento, com fulcro no art. 485, inciso VI, do NCPC c/c art. 3º, alínea "e", do
CPPM, em decorrência da interpretação sistemática do § 2º do art. 457 do CPPM e
das Súmulas 8 e 12 do STM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, JOSÉ BARROSO
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS
VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) e JOSÉ COÊLHO FERREIRA
farão declarações de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 17/05/2021 20:04:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211e511bbf
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000609-70.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO:
VINÍCIUS GIMENEZ DE OLIVEIRA.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. LICENCIAMENTO DE MILITAR.
POSTERIORIDADE. CONDUTA DELITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CAUSA. EXTINÇÃO DE
PUNIBILIDADE. REFORMA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PROVIMENTO. RECURSO. DECISÃO
MAJORITÁRIA.
O licenciamento do réu não tem o condão de obstar o andamento da atividade jurisdicional
que visa apurar o crime de deserção, haja vista não ser condição sine qua non a
permanência do militar nas fileiras da Força para a prosseguibilidade da ação penal.
Precedentes do STF e do STM.
Impõe-se a desconstituição da sentença de primeiro grau de jurisdição que determinou o
trancamento de Ação Penal Militar, por absoluta falta de condição de prosseguibilidade, com
a consequente extinção do processo sem o julgamento do mérito, uma vez que o legislador
ordinário não contemplou a perda do status de militar do desertor no rol das causas
extintivas de punibilidade, conforme se infere do art. 123 do CPM.
Apelo ministerial provido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em conhecer e em dar provimento ao recurso ministerial,
para, desconstituindo a decisão vergastada, determinar a retomada do curso processual da APM nº
7000011-56.2020.7.02.0002, que apura a prática do crime de deserção (art. 187 do CPM), em tese,
cometido pelo ex-Sd Ex VINÍCIUS GIMENEZ DE OLIVEIRA.
Brasília, 15 de abril de 2021.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra a decisão[1] de primeiro
grau que extinguiu o feito sem resolução de mérito proferida, em 21 de julho de 2020, pelo Conselho
Permanente de Justiça da 1ª Auditoria da 2ª CJM, que, por maioria (4x1), determinou o trancamento da
Ação Penal Militar (APM) nº 7000011-56.2020.7.02.0002, que julgava o ex-Sd Ex VINÍCIUS GIMENEZ DE
OLIVEIRA, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 187 do CPM, por falta de condição de
prosseguibilidade, com a consequente extinção do processo sem o julgamento do mérito e arquivamento.
O representante do Ministério Público Militar ofereceu denúncia[2] contra o ora apelado, que servia no 2º

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 17/05/2021 20:04:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211e511bbf
Grupo de Artilharia Antiaérea, Organização Militar sediada em Praia Grande/SP, imputando-lhe a prática
do delito previsto no art. 187 do CPM, em decorrência de ter se ausentado da Unidade onde servia, sem
autorização, em 16 de dezembro de 2019, tendo permanecido ausente até o dia 12 de janeiro de 2020,
quando foi capturado.
O Termo de Deserção e a Parte de Ausência encontram-se acostados ao evento 1 da Instrução Provisória
de Deserção (IPD) nº 7000427-58.2019.7.02.0002.
Considerado "apto" em inspeção de saúde, foi reincluído ao serviço ativo do Exército Brasileiro em 13 de
janeiro de 2020[3].
O acusado foi posto em liberdade em 14 de janeiro de 2020[4].
A denúncia foi recebida em 15 de janeiro de 2020[5].
Em 3 de março de 2020, foi noticiado o licenciamento do ex-Sd Ex VINÍCIUS GIMENEZ DE OLIVEIRA, por
término de tempo de serviço, a contar de 29 de fevereiro de 2020[6].
A teor do Despacho exarado no evento 23 da APM, o douto Juiz Federal Substituto da Justiça Militar Dr.
Hugo Magalhães Gaioso convocou o CPJ para deliberar sobre o licenciamento do acusado.
Em sessão deliberativa[7] realizada em 21 de julho de 2020, o Colegiado a quo, por maioria (4x1),
determinou o trancamento da APM, promovida em desfavor do ex-Sd Ex VINICIUS GIMENEZ DE
OLIVEIRA, por absoluta falta de condição de prosseguibilidade, com a consequente extinção do processo
sem o julgamento do mérito e o seu consequente arquivamento, com fulcro no art. 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil, c/c o art. 3º, alínea "e", do CPPM, em decorrência da interpretação sistemática
do § 2º, do art. 457, do CPPM, e das súmulas 8 e 12 do STM.
Na ocasião, votou vencido o Tenente Coronel JESRAEL BATISTA DA SILVA FILHO.
A sentença foi disponibilizada no sistema e-Proc em 22 de julho de 2020[8].
O Parquet das Armas interpôs, no dia 27 imediatamente posterior, o presente recurso de Apelação[9].
Em suas razões recursais (evento 1), o MPM requereu a reforma da decisão que extinguiu a APM nº
7000011-56.2020.7.02.0002 sem resolução do mérito, para, reformando o decisun, retomar a marcha
processual no primeiro grau de jurisdição, sob o argumento de que a condição de militar constitui
requisito objetivo de procedibilidade apenas para o recebimento da denúncia, mas não para o
desenvolvimento do processo.
Por seu turno, em sede de contrarrazões de Apelação (evento 1), a Defesa requereu o desprovimento do
recurso do MPM para manutenção da decisão de extinção do feito por ausência de condição de
prosseguibilidade.
Representando a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, oficiou a ilustre Subprocuradora-Geral Dra.
Arilma Cunha da Silva, pelo parecer acostado aos autos no evento 7, no qual opinou pelo conhecimento e
pelo provimento do apelo ministerial, com a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja retomado o
curso processual da Ação Penal Militar nº 7000011-56.2020.7.02.0002.
É o Relatório.
VOTO
Passo a conhecer do presente recurso ministerial, uma vez satisfeitos os pressupostos processuais de
admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a legitimidade e o interesse recursal.
A tese ministerial gravita em torno da condição de militar não se consubstanciar em condição de
prosseguibilidade da APM que apura a suposta prática do delito de deserção (art. 187 do CPM). Aduz que
o licenciamento do apelante após o recebimento da peça exordial não tem o condão de obstar a marcha
processual.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 17/05/2021 20:04:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211e511bbf
Melhor sorte assiste ao apelante.
É cediço que, salvo entendimentos contrários, o licenciamento não tem o condão de obstar o andamento
da atividade jurisdicional que visa apurar o crime de deserção, haja vista não ser condição sine qua non a
permanência do militar nas fileiras da Força para a prosseguibilidade da ação penal, conforme vários
precedentes desta Casa[10].
Ocorre que a condição de militar nos crimes de deserção, somente é exigida para a instauração da ação
penal. Ademais, o legislador ordinário não contemplou a perda do status de militar do desertor no rol das
causas extintivas de punibilidade, conforme se infere do art. 123 do CPM.
A jurisprudência predominante em reiteradas decisões desta Corte Superior Militar, em se tratando de
delito de deserção, capitulado no art. 187 do CPM, como é o caso versado nos presentes autos, informa
que o status de militar da ativa não é condição de prosseguibilidade da ação penal, estendendo-se aos
possíveis recursos e a seus desdobramentos.
Assim, colaciono entendimento recente desta Corte:
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO.
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. ENTENDIMENTO MINORITÁRIO ACERCA DA
CONDIÇÃO DE MILITAR PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS REJEITADOS. MAIORIA.
A exclusão de Praça do serviço ativo das Forças Armadas não obsta o prosseguimento da
ação penal militar, salvo quando comprovada por Junta de Saúde a incapacidade para o
serviço ativo, hipótese que não se vislumbra nos presentes autos. O status de militar é
pressuposto, unicamente, para o recebimento da Denúncia. Embargos Infringentes
rejeitados. Maioria." (STM - Embargos 11-03.2014.7.01.0201. Relator para Acórdão Ten
Brig do Ar CLEONILSON NICÁCIO SILVA. DJE 21/12/2015.) (Grifos nossos).
Nesse mesmo sentido cito decisões da Relatoria do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS: Apelação nº 22-67.2015.7.09.0009, publicada em 25/4/2016, Apelação nº 107-
55.2014.7.03.0203, publicado em 13/11/2015 e Habeas Corpus nº 84-86.2015.7.00.0000, julgado em
28/5/2015.
Ainda nesse contexto, cabe citar decisões do Pretório Excelso que corroboram tal entendimento, in
litteris:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. DESERÇÃO.
DESERTOR EXCLUÍDO E NÃO LICENCIADO DO SERVIÇO MILITAR. INSTAURAÇÃO
DE INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE DESERÇÃO: PROCEDÊNCIA. PRECEDENTES.
AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há nulidade no prosseguimento da
instrução provisória de deserção no Juízo de primeiro grau quando presente a condição de
procedibilidade referente ao praça sem estabilidade excluído do serviço ativo, que está
foragido desde a suposta prática do crime de deserção. 2. Agravo regimental ao qual se
nega provimento."
(STF - RHC 120.309 AgR, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA. Segunda Turma. Publicado no
Dje em 21/3/2014.) (Grifo nosso).
Ainda nesse sentido:
"EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL MILITAR.
DESERÇÃO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA EXCLUSÃO DO MILITAR. DENEGAÇÃO.
1. Se o habeas corpus têm idêntico pedido ao formulado em impetração anterior, mas
possui diferente causa de pedir, não há óbice ao seu conhecimento. 2. Se o ato de
exclusão do paciente das fileiras do exército teve os seus efeitos suspensos por ato
jurídico fundado em motivos idôneos e lícitos, não há que se falar em falta de condição de
procedibilidade para a continuidade da ação penal por crime de deserção. 3. Agravo

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 17/05/2021 20:04:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211e511bbf
regimental provido. Writ denegado." (HC 102800 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER,
Primeira Turma, julgado em 19/3/2013, Acórdão Eletrônico DJe-069, Divulgado em
15/4/2013, Publicado em 16/4/2013.) (Grifos nossos).
Portanto, oportuno salientar que, pela simples interpretação sistemática da nossa lei adjetiva castrense,
verifica-se que o regramento contido no § 2º do artigo 457 do CPPM atem-se apenas à fase de
admissibilidade da ação, não comportando a condição de prosseguibilidade, a qual se exige após iniciada
a ação com o recebimento da denúncia, previsto no § 4º seguinte. Pensar diverso é reverter toda a lógica
do processo, que tem sua origem no latim, como procedere, ou seja, "andar para frente". Ademais, a
perda da condição de militar no transcurso da ação penal de deserção não se encontra inserida no rol dos
dispositivos de extinção de punibilidade, previsto no art. 123 do CPM.
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso ministerial, para, desconstituindo a decisão
vergastada, determinar a retomada do curso processual da APM nº 7000011-56.2020.7.02.0002, que
apura a prática do crime de deserção (art. 187 do CPM), em tese, cometido pelo ex-Sd Ex VINÍCIUS
GIMENEZ DE OLIVEIRA.

[1] Evento 61 da APM.
[2] Evento 1 da APM.
[3] Evento 8, arq. 1, da IPD.
[4] Evento 9 da IPD.
[5] Evento 1 da APM.
[6] Evento 20 da APM.
[7] Evento 61 da APM.
[8] Evento 62 da APM.
[9] Evento 68 da APM.
[10] Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000604-82.2019.7.00.0000. Relatora
para o Acórdão Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de
Julgamento: 05/09/2019. Data de Publicação: 26/09/2019; Embargos Infringentes e de
Nulidade nº 7000536-35.2019.7.00.0000. Relator Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ. Data de Julgamento: 26/06/2019. Data de Publicação: 01/07/2019; Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 7000526-88.2019.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar
CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 17/06/2019. Data de Publicação:
02/07/2019; e, Apelação nº 7000254-94.2019.7.00.0000. Relator Ministro Alte Esq
CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data de Julgamento: 13/08/2019. Data de Publicação:
26/08/2019.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/04/2021 17:20:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012dcaea667
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO 7000609-70.2020.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a maioria dos Ministros desta Corte, pelo conhecimento e provimento do Recurso
Ministerial para, desconstituindo a Decisão vergastada, determinar a retomada do curso processual da APM nº
7000011-56.2020.7.02.0002, que apura a prática do crime de deserção, em tese, cometido pelo ex-Sd Ex
VINÍCIUS GIMENEZ DE OLIVEIRA, nos termos do voto do Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO.
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição da Justiça Militar, lavrada nos autos
da Ação Penal Militar nº 7000011- 56.2020.7.02.0002, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com
fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do CPPM, por entender que faltou a
condição de prosseguibilidade, devido ao licenciamento do ex-Soldado do Exército VINÍCIUS GIMENEZ DE
OLIVEIRA, para o crime de deserção, nos termos dos art. 187 do CPM.
Em suas Razões de Apelação (evento 1 - 2-RAZAPELA - 7000609-70.2020.7.00.0000), o MPM sustenta que a
condição de militar da ativa é elemento essencial apenas para o oferecimento da Denúncia, mas não para o
prosseguimento do processo, tese reforçada pela alteração legislativa introduzida com o art. 34-A na Lei nº
4.375/64. Assim requer, a reforma da Sentença prolatada pelo Juízo a quo para a retomada da marcha
processual em primeiro grau de jurisdição, julgando-se o mérito da ação penal militar deflagrada em face do
desertor VINÍCIUS GIMENEZ DE OLIVEIRA, por ser medida de justiça.
Segundo consta nos autos, o Réu ausentou-se de sua Organização Militar - o 2º Grupo de Artilharia Antiaérea,
sediado em Praia grande/SP - no período de 16 de dezembro de 2019 a 11 de janeiro de 2020; sem
autorização, consumando o delito de deserção à zero hora do dia 25 de dezembro de 2019. Foi capturado no
dia 12 de janeiro de 2020 e recolhido à prisão daquela OM. Após ser inspecionado e considerado APTO para o
Serviço Militar, o Acusado foi reincluído ao serviço ativo do Exército.
A Denúncia (evento 1 - DENUNCIA1 - 7000011-56.2020.7.02.0002) foi recebida em 15 de janeiro de 2020
(evento 1 - REC_DENUNCIA2 - 7000011-56.2020.7.02.0002) e o licenciamento do Acusado das fileiras do
Exército se deu em 29 de fevereiro de 2020 (evento 20 - 7000011-56.2020.7.02.0002), portanto, após a
formação da relação processual penal.
Sobre o tema, tenho firmado o posicionamento - o qual já é de conhecimento dos demais membros e, inclusive,
compõe o atual entendimento majoritário desta Corte - de que não há motivos para reconhecer a falta de
condição para o prosseguimento da Ação Penal Militar, em que pese tratar-se de militar licenciado do serviço
ativo do Exército durante o curso da Ação Penal Militar.
Como se sabe, as condições de procedibilidade, também denominadas de condições de admissibilidade do
processo penal ou de pressupostos processuais, são aquelas necessárias ao início da ação penal militar, bem
como para o conhecimento dos recursos dirigidos a este Tribunal e devem estar previstas em lei.
De outro modo, as condições de prosseguibilidade, que também devem estar previstas em lei, são aquelas
indispensáveis à continuidade da ação penal, isto é, o processo está em andamento e a condição deve ser
mantida ou implementada para que ele prossiga o seu curso normal.
No caso dos crimes de Deserção, dentre as condições de procedibilidade ou de admissibilidade do processo,
além do interesse de agir, da legitimidade das partes e da possibilidade jurídica do pedido, há a aptidão para o
serviço ativo, apreciada em inspeção de saúde, e a reinclusão do Acusado às fileiras das Forças Armadas, em
decorrência da apresentação voluntária ou da captura.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/04/2021 17:20:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012dcaea667
Aliás, o ato administrativo de reinclusão e a submissão à inspeção de saúde têm por objetivo oportunizar à
Administração Militar verificar se aquele que foi considerado desertor está apto a reassumir as suas atividades
militares. Visa, também, averiguar se o acusado sofreu abalos significativos na higidez física que o tenha
tornado incapaz definitivamente para o serviço militar, situações que impediriam a instauração da ação penal
militar.
A reinclusão estabelecida pelo CPPM tem a finalidade, ainda, de exigir do militar sem estabilidade o
cumprimento do restante do tempo de serviço militar inicial a que estaria obrigado por força da Constituição
Federal e da Lei do Serviço Militar.
Por certo, cumpridas essas condições de procedibilidade, o processo penal militar deve ser iniciado e seguir o
curso normal até o julgamento final da causa, ainda que, no decorrer do processo, o Acusado seja expulso do
serviço ativo das Forças Armadas. Afinal, não há, na legislação castrense, qualquer dispositivo que ampare a
isenção do processo.
O ordenamento jurídico vigente indica que a ação penal para a apuração do crime de deserção é pública
incondicionada, que a tipificação do crime de deserção no CPM tutela
o dever e o serviço militares e que é vedado estabelecer outras condições de procedibilidade e de
prosseguibilidade distanciadas da lei, sob pena de submeter a tutela almejada pela Constituição Federal à
vontade de uma ou outra autoridade administrativa.
É a inteligência do art. 35 do CPPM, que se transcreve:
Art. 35. O processo inicia-se com o recebimento da denúncia pelo juiz, efetiva- se com a
citação do acusado e extingue-se no momento em que a sentença definitiva se torna
irrecorrível, quer resolva o mérito, quer não.
Parágrafo único. O processo suspende-se ou extingue-se nos casos previstos neste
Código. (Grifo nosso).
Por esse ângulo, não há que se falar em processo e julgamento de civil (em virtude de sua expulsão das Forças
Armadas), mas em militar que cometeu um delito e que necessita ser processado e julgado pelo ato que
praticou, a fim de que haja a preservação do serviço e dos deveres militares, evitando-se, em consequência, a
impunidade daqueles que violem tais Princípios.
Nessa senda, entendo que o licenciamento do serviço ativo do Exército não pode representar uma causa a
justificar a isenção do processo, afastada dos ditames legais, a promover a impunidade e a incentivar outros
militares a abandonarem as lides castrenses.
É conveniente salientar, ainda, que, ao se considerar a condição de militar como requisito de prosseguibilidade
da ação penal, se está afrontando diretamente o Princípio do Tempus Regit Actum.
Referido princípio é referendado pelo Código Penal Militar quando dispõe, em seu art. 5º, que "considera-se
praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o do resultado". Assim, tem-se que o
nosso ordenamento jurídico adotou, inclusive no Direito Penal Militar, a Teoria da Atividade, segundo a qual se
reputa praticado o delito no momento da conduta, não importando o instante do resultado.
Assim, a adoção da Teoria da Atividade serve, entre outras coisas, para determinar a imputabilidade do agente
e fixar as circunstâncias do tipo penal para o fim de aplicação da pena. Portanto, é tomando por base o
momento da atividade que se chega à imputabilidade do agente.
É no momento da ação que se verifica se o autor era maior de idade, ou se possuía plena consciência daquilo
que estava fazendo. Dessa forma, tem-se que, se o agente, ao cometer um delito, era menor de 21 (vinte e
um) anos idade, ainda que o julgamento se procrastine, o autor responderá e será apenado segundo sua
condição à época do cometimento do crime.
Da mesma forma, quando se trata do delito de deserção, a condição de militar deve ser considerada em dois
momentos: primeiramente, quando da sua ausência por prazo superior a 8 (oito) dias, quando se consuma o
delito e, posteriormente, após a captura ou a apresentação voluntária do desertor e a sua reinclusão ao serviço

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/04/2021 17:20:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012dcaea667
ativo da Força, após ser considerado "apto" em inspeção de saúde.
Restando caracterizado que o desertor era militar à época da consumação do delito, mesmo que tenha sido
posteriormente licenciado da Força, infere-se que a sua conduta desencadeou, em tese, um fato típico,
antijurídico e culpável, sem qualquer circunstância que possa excluir a ilicitude ou a culpabilidade do agente.
O fato de ter sido licenciado durante o curso da ação penal em nada modifica a sua condição de militar no
momento em que perpetrou a conduta delituosa. No caso concreto, há de se frisar que o licenciamento do Réu
por término do tempo do serviço militar ocorreu em 29 de fevereiro de 2020 (evento 20 - 7000011-
56.2020.7.02.0002) após o recebimento da Denúncia (evento 1 - DENUNCIA1 - 7000011-56.2020.7.02.0002),
bem como posteriormente à formação da relação processual penal.
Portanto, observa-se que a instituição da condição de militar, como requisito de prosseguibilidade da ação
penal, não possui qualquer respaldo legislativo, pois tal condição só é exigível quando da consumação do crime
e, posteriormente, quando do início da ação penal, momento em que o desertor, após a sua captura ou
apresentação voluntária, se apto ao Serviço Militar, em Inspeção de Saúde, deve ter sido reincluído ao serviço
ativo para se ver processado, o que ocorreu em tela.
Em Decisão de 19 de março de 2018, no STF, o Ministro ALEXANDRE DE MORAES, ao negar provimento ao
Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 138.449, revogando, em consequência, a medida cautelar
anteriormente deferida e determinando a imediata execução da pena, pontuou o seguinte, in litteris:
"(...) Assim, a ação penal que trata de deserção somente poderá ser instaurada contra militar
da ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é, o status de militar é
exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para o recebimento da ação
penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento
da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas.
Sendo esse o quadro normativo, não se pode concluir que o licenciamento do paciente das
fileiras do Exército, com o consequente retorno dele à vida civil, seja óbice ao prosseguimento
da instrução criminal ou à execução da pena.
E é nesse sentido que a Súmula 12 do Superior Tribunal Militar assenta que a condição de
militar somente deve ser considerada para a deflagração da ação penal contra o desertor".
Conforme dispõe o art. 457, § 2º, do CPPM, o desertor será isento do processo somente quando não puder ser
reincluído ao serviço ativo por ter sido considerado incapaz após a competente inspeção de saúde, fato que
não aconteceu com o Acusado, o qual foi considerado "Apto para o Serviço Militar" em Inspeção de Saúde
realizada após a sua captura.
O licenciamento do militar não pode ter o condão de afastar a aplicação da lei penal pela conduta de desertar.
Ao adotar entendimento contrário, o Juízo a quo seguiu na contramão dos Princípios Penais Militares,
fragilizando a base do regramento militar: a Disciplina e a Hierarquia.
Ademais, após a alteração legislativa trazida pela Lei 13.954, de 16 de dezembro de 2019, que incluiu, entre
outros, o art. 34-A na Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964 (Lei do Serviço Militar), evidencia-se que não
há mais a necessidade de se manter nas fileiras das Forças Armadas os militares que respondem a
processo judicial, o que reforça a tese de que a reincorporação ao serviço ativo de praça sem estabilidade é
necessária somente para a deflagração da ação penal (procedibilidade da ação), mas não para sua
continuidade (prosseguibilidade).
Vejamos o teor do referido dispositivo, in verbis:
Art. 34-A Os militares temporários indiciados em inquérito policial comum ou militar ou que
forem réus em ações penais de igual natureza, inclusive por crime de deserção, serão
licenciados ao término do tempo de serviço, com a comunicação à autoridade policial ou
judiciária competente e a indicação dos seus domicílios declarados.
Essa inovação legislativa, a ser interpretada em harmonia com disposições do Código de Processo Penal Militar,
reforço, corrobora o posicionamento majoritário desta Corte, qual seja, que a perda da condição de militar da

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/04/2021 17:20:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012dcaea667
ativa pelo agente do delito não interfere no andamento da respectiva ação penal.
Nesse sentido, assim, já vem sendo decidido neste E. Tribunal. Vejamos:
"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). DESERÇÃO. PERDA DA
CONDIÇÃO DE MILITAR APÓS DENÚNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. I - Para o processamento
do crime de deserção, a situação de militar da ativa somente é exigida para que a Denúncia
seja recebida. É possível o prosseguimento do feito e posterior condenação, ainda que o Réu
seja licenciado após o citado marco processual. Precedentes. II - Em interpretação
sistemática, os §§ 1º a 3º do art. 457 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o
art. 187 do Código Penal Militar, o inciso VIII do art. 82 do Estatuto dos Militares, o
enunciado 12 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal e o art. 34-A da Lei do
Serviço Militar revelam somente a condição de procedibilidade quando do
recebimento da Denúncia, sem menção a qualquer condição de prosseguibilidade
após esta fase. III - Preenchida a condição de procedibilidade no oferecimento da
Denúncia, inexiste sua posterior descaracterização ou falta de condição de
prosseguibilidade, por ausência de previsão legal. IV - Apelo provido. Decisão por
maioria". (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7001087-15.2019.7.00.0000. Relator(a) para o
Acórdão: Ministro(a) PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 12/02/2020,
Data de Publicação: 28/02/2020). (Grifo nosso).
Portanto, o licenciamento do ex-Soldado do Exército VINÍCIUS GIMENEZ DE OLIVEIRA das fileiras do Exército
não tem o poder de interferir no julgamento da Ação Penal Militar nº 7000011-56.2020.7.02.0002, a que ele
responde pela suposta prática do delito de deserção, sendo imperiosa a retomada da marcha processual em
primeiro grau de jurisdição.
Diante de todo o exposto, votei pelo conhecimento e provimento do Apelo interposto pelo Ministério Público
Militar para, desconstituindo a Decisão recorrida, determinar a baixa dos autos ao Juízo de origem para o
regular prosseguimento da Ação Penal Militar nº 7000011-56.2020.7.02.0002.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste nos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/05/2021 10:34:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101271a5144b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000609-70.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: VINÍCIUS GIMENEZ DE OLIVEIRA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, divergi da douta maioria pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra a decisão a Conselho
Permanente de Justiça da 1ª Auditoria da 2ª CJM, que, em 21 de julho de 2020, determinou o trancamento da
Ação Penal Militar (APM) nº 7000011-56.2020.7.02.0002, que julgava o ex-Sd Ex VINÍCIUS GIMENEZ DE
OLIVEIRA, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 187 do CPM, por falta de condição de
prosseguibilidade, com a consequente extinção do processo sem o julgamento do mérito e arquivamento.
3. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto e julgou pelo conhecimento e
provimento ao recurso ministerial, para, desconstituindo a decisão vergastada, determinar a retomada do
curso processual da APM nº 7000011-56.2020.7.02.0002, que apura a prática do crime de deserção (art. 187
do CPM), em tese, cometido pelo ex-Sd Ex VINÍCIUS GIMENEZ DE OLIVEIRA.
4. Porém, entendi que não assiste razão ao Ministério Público Militar.
5. A presente Ação Penal Militar foi inaugurada em 15 de janeiro de 2020 com o recebimento da Denúncia
(Evento 1 do Processo de origem), ao passo que o licenciamento de VINÍCIUS GIMENEZ DE OLIVEIRA se deu em
29 de fevereiro de 2020 (Evento 20 do Processo de origem), portanto, após a formação da relação jurídica
processual penal.
6. É do conhecimento da Corte o meu entendimento segundo o qual a manutenção do militar desertor no
Serviço Ativo de sua respectiva Força é condição de procedibilidade da ação penal militar. Sem essa medida
administrativa não há possibilidade jurídica de ser dado prosseguimento ao feito, ainda que em fase recursal.
7. Assim, o licenciamento do militar no curso do processo suprime, de forma inconteste, uma das condições da
ação, qual seja, a legitimidade do civil para a causa e para o processo, dando causa à ausência da condição de
prosseguibilidade da ação a que responde o desertor.
8. Nesse sentido, já decidiu esta Corte, conforme o aresto a seguir transcrito:
"EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. NOVA AUSÊNCIA DO MILITAR NO CURSO DO PROCESSO.
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE.
SOBRESTAMENTO DA APELAÇÃO.
I- Estando em curso processo relativo ao crime de deserção, ainda que em fase recursal, a
superveniência de nova ausência do militar, caracterizadora da mesma espécie delitiva,
prejudica o prosseguimento do processo em curso. Este ficará sobrestado até que, em
decorrência de apresentação voluntária ou captura do desertor, e consequente inspeção de
saúde, seja definida a situação funcional do agente perante a força.
II- Preliminar de sobrestamento suscitada, de ofício, pelo Revisor. Decisão majoritária."
(Apelação nº 106-83.2012.7.01.0401/RJ. Rel. p/ Acórdão Min. Fernando Sérgio Galvão.
Julgamento: 5/6/2014)
9. A propósito, convém destacar o que dispõe a Súmula nº 12 desta Corte Castrense, in verbis:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/05/2021 10:34:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101271a5144b
"A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter readquirido o status
de militar, condição de procedibilidade para a persecutio criminis, através da reinclusão. Para
praça estável, a condição é a reversão ao serviço ativo."
10. Ademais, esse entendimento tem sido tutelado pelo Pretório Excelso, aplicando-se, inclusive, durante a
execução da pena, de acordo com os arestos assim ementados, ipsis litteris:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA
CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR
NA EXECUÇÃO DA PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, §2º, do Código de Processo
Penal Militar e a Súmula nº 8 do Superior Tribunal Militar impedem a execução da pena imposta
ao Réu incapaz para o serviço ativo do Exército, que não detinha a condição de militar no ato
de seu julgamento do Recurso de Apelação.
2. Ordem concedida. Decisão Majoritária." ( Habeas Corpus nº 90838, Relatora: Min. CÁRMEN
LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 14/10/2008 e publicado em 22/05/2009).
"EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCEDIMENTO PENAL MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187 DO
CPM). LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA.
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I- Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a bem da
disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois, condição de
procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena
imposta pelo crime de deserção. Precedentes.
II- Ordem concedida de ofício. Unânime." ( Habeas Corpus nº 108197, Relator: Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2011, publicado em 15/02/2012).
11. Portanto, vê-se que a Primeira e a Segunda Turmas do Eg. Supremo Tribunal Federal já cuidaram da
matéria.
12. E, em 9/12/2015, o eminente Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, do Supremo Tribunal Federal, reafirmou
esse entendimento jurisprudencial, no julgamento monocrático do HC nº 130.112 (Dje nº 10, de 01/02/2016),
acentuando que "a qualidade de militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a
ausência de tal requisito impede o processamento do feito e, existindo condenação, a execução da reprimenda
imposta".
13. É importante ressaltar que a posição do Supremo Tribunal Federal se mantém inalterada ao longo dos
anos, fato que foi muito bem observado pelo Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria da 2ª CJM,
presidido pelo douto Juiz Federal Substituto da Justiça Militar Dr. Hugo Magalhães Gaioso, como se vê no trecho
do Decisum ora atacado, in litteris:
"(...)
Ocorre que, mesmo após a mudança de entendimento pela maioria dos Ministros integrantes
do eg. STM, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem-se mantido inalterada
ao longo dos anos, a saber:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR). LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA.
IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - Paciente condenado
pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a bem da disciplina,
não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois, condição de
procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/05/2021 10:34:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101271a5144b
execução da pena imposta pelo crime de deserção. Precedentes. II - Ordem
concedida de ofício. (STF - HC 108197/PR - Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI -
Julgamento: 13/12/2011 - Órgão Julgador: Segunda Turma)
* * *
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS
CORPUS. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E
I. ROL TAXATIVO. DESLIGAMENTO DO PACIENTE DAS FILEIRAS DO EXÉRCITO.
PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. A condição de militar
é elemento estrutural dos crimes militares próprios, razão pela qual o desligamento do
paciente das fileiras das Forças Armadas impede o prosseguimento da ação. 2. In
casu, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de deserção,
tipificado no artigo 187 do Código Penal Militar, tendo sido posteriormente
excluído das fileiras do Exército por ocasião do término do serviço militar
obrigatório. 3. Habeas Corpus concedido para determinar a extinção da ação
penal militar 4.22.2016.7.01.0401. (HC 149092, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira
Turma, julgado em 27/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 03-04-2018
PUBLIC 04-04-2018)
Importante destacar que, em razão do tema ser pacífico na jurisprudência da Excelsa Corte, o
Regimento Interno do STF autoriza, por seu artigo 192, que o Ministro relator decida a questão
singularmente, sendo prescindível submeter a questão ao órgão turmário.
Nesta perspectiva, trago à colação decisões monocráticas recentemente proferidas por
Ministros da Corte Suprema:
HC 182102 / RS - RIO GRANDE DO SUL
HABEAS CORPUS
Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI
Julgamento: 29/04/2020
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Teylor Oliveira Lopes
contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar - STM que não conheceu dos Embargos
de Declaração 7000916- 58.2019.7.00.0000, de relatoria do Ministro Gen. Ex. Luis Carlos
Gomes Mattos (documento eletrônico 4). O impetrante alega, em síntese, que "[é] sabido que o
paciente foi licenciado do serviço ativo 'ex-offício', a contar de 11 de janeiro de 2019, por
término do serviço militar obrigatório. No entanto, continuou respondendo a processo
instaurado pelo delito de Deserção, com capitulação no artigo 187 do Código Penal Militar, que
se trata de crime de natureza propriamente militar, sendo porém a qualidade de militar
fundamental para configuração do delito de Deserção. É que, com seu licenciamento do serviço
ativo, o paciente não mais ostentava o status de militar, condição essa que seria essencial para
figuração no polo passivo de ação penal por crime de Deserção. Nesse sentido existe decisão
deste Supremo Tribunal Federal, da lavra do Exmo. Ministro LUIZ FUX, que ao apreciar o HC
129603/MG, julgado em 14 de agosto de 2015, entendeu ser necessária a condição de militar
da ativa para o prosseguimento de ação penal por crime militar próprio: [...] Novamente, insta
dessa forma observar, portanto, que o paciente já não ostentava a condição de militar, visto
que foi licenciado do serviço ativo em 11 de janeiro de 2019, sendo que a jurisprudência do E.
Supremo Tribunal Federal tem partilhado do entendimento quanto à ausência de condição de
procedibilidade em caso de licenciamento do militar [...]" (págs. 6-8 do documento eletrônico

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/05/2021 10:34:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101271a5144b
1). Ao final, requer "[n]a eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano,
monocraticamente, na forma do artigo 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal
Federal - STF -, a Defensoria Pública da União pleiteia que: a) seja o presente habeas corpus
distribuído a um dos eminentes Ministros deste Tribunal; b) seja concedida a liminar conforme
os termos expostos; c) sejam solicitadas as informações de estilo; d) seja colhido o parecer do
Ministério Público Federal; e) no mérito, seja concedida a ordem no presente habeas corpus,
para decretar a extinção da Ação Penal n. 7000175- 41.2018.7.03.0203, autuada perante o
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária
Militar, diante da ausência de condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e,
por conseguinte, para a execução da pena imposta pelo crime de Deserção. [...]" (pág. 15 do
documento eletrônico 1). É o relatório necessário. Decido. O caso é de concessão da ordem.
Transcrevo, por oportuno, trecho do acórdão combatido no que pertine ao exame do writ: "[...]
Salienta-se que a ciência do Tribunal a respeito tão somente do licenciamento do Embargante
não supre a necessidade de que a tese de condição de prosseguibilidade houvesse sido
devidamente debatida no Recurso anterior. Também não se mostra cabível tentativa de que o
tema seja analisado de ofício, pois não se insere no rol daqueles entendidos como de 'ordem
pública'. Nesse sentido, apesar de corrente minoritária desta Corte considerar que a questão
diz respeito à legitimidade passiva do desertor para responder ao processo, não há
reconhecimento na atual jurisprudência da existência de uma 'condição de prosseguibilidade'
posterior à Denúncia. Conforme estabelece o art. 457, § 2º, do CPPM, a condição de militar
deve ser unicamente examinada ao tempo da oferta da Denúncia. Após esse instante, a Lei
não mais se preocupa com a manutenção do Acusado nas fileiras das Forças Armadas. Por
consequência, o tema caracteriza-se como matéria ordinária de Defesa, acerca da qual se
demanda expressa e oportuna alegação, sob pena de não ser conhecido" (pág. 114 do
documento eletrônico 4). Verifico que o decisum combatido vai de encontro à jurisprudência
desta Suprema Corte consolidada no sentido de que a qualidade de militar é elemento
estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a ausência de tal requisito impede o
processamento da ação penal e, existindo condenação, a execução da reprimenda imposta.
Nessa esteira, colaciono, entre outros, os seguintes julgados: "HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR
E PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.
INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS
CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. DESLIGAMENTO DO PACIENTE DAS FILEIRAS DO
EXÉRCITO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. A condição de militar é elemento
estrutural dos crimes militares próprios, razão pela qual o desligamento do paciente das fileiras
das Forças Armadas impede o prosseguimento da ação. 2. In casu, o paciente foi denunciado
pela suposta prática do crime de deserção, tipificado no artigo 187 do Código Penal Militar,
tendo sido posteriormente excluído das fileiras do Exército por ocasião do término do serviço
militar obrigatório. 3. Habeas Corpus concedido para determinar a extinção da ação penal
militar 4.22.2016.7.01.0401" (HC 149.092/DF, Rel. Min. Luiz Fux). "HABEAS CORPUS. PENAL
MILITAR. PROCESSO PENAL MILITAR. CORREIÇÃO PARCIAL. PRAZO DE CINCO DIAS PARA
APRESENTAÇÃO. ART. 498, § 1º, DO CPPM. INTEMPESTIVIDADE. CRIME DE DESERÇÃO.
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. [...] II - A
jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a qualidade de militar é
elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a ausência de tal
requisito impede o processamento do feito. Precedentes. III - Ordem concedida para
cassar o acórdão do Superior Tribunal Militar que deferiu a correição parcial e determinar a
extinção definitiva da ação penal" (HC 115.754/RJ, de minha relatoria). "HABEAS CORPUS.
PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR).
LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/05/2021 10:34:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101271a5144b
DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - Paciente
condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a bem da disciplina,
não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois, condição de
procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução
da pena imposta pelo crime de deserção. Precedentes. II - Ordem concedida de ofício" (HC
108.197/PR, de minha relatoria). "HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE
DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA PENA. 1. Em razão da ausência de
condição de procedibilidade, o art. 457, § 2º, do Código de Processo Penal Militar e a
Súmula n. 8 do Superior Tribunal Militar impedem a execução da pena imposta ao
réu incapaz para o serviço ativo do Exército, que não detinha a condição de militar
no ato de julgamento do recurso de apelação. 2. Ordem concedida" (HC 90.838 /SP, Rel.
Min. Cármen Lúcia). Vê-se, portanto, que a decisão ora atacada destoa da jurisprudência desta
Suprema Corte, pois ausente a condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação
penal por suposta prática do crime de deserção. Isso posto, com fundamento no art. 192 do
RISTF, concedo a ordem de habeas corpus, para cassar o acórdão prolatado pelo Superior
Tribunal Militar e determinar a extinção da ação penal militar em curso. Publique-se. Intime-se.
Brasília, 29 de abril de 2020. Ministro Ricardo Lewandowski Relator
* * *
HC 167584 / RS - RIO GRANDE DO SUL
HABEAS CORPUS Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA
Julgamento: 21/05/2019
DECISÃO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. DESERÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE
DA CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.
EXTINÇÃO DA AÇÃO PENAL. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA. Relatório 1. Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública da União em benefício de Gilberto da Silveira Santanna,
contra acórdão do Superior Tribunal Militar pelo qual, em 21.11.2018, se proveu parcialmente a
Apelação n. 70000560-97.2018.7.00.0000. O caso 2. Tem-se nos autos que, em 27.3.2018, o
juízo da Primeira Auditoria da Terceira Circunscrição Judiciária Militar condenou o paciente "à
pena de seis meses de detenção, convertida em prisão, por infração ao art. 187 do CPM,
assegurado o direito de apelar em liberdade, fixando-se o regime inicial aberto em caso de
cumprimento de pena em estabelecimento civil". 3. A defesa apresentou no Superior Tribunal
Militar apelação, provida parcialmente para restabelecer a pena de detenção e conceder ao réu
o benefício do sursis pelo prazo de dois anos: "APELAÇÃO. DESERÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO.
EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO. LICENCIAMENTO DO AGENTE. FALTA DE CONDIÇÃO DE
'PROSSEGUIBILIDADE' DA AÇÃO PENAL MILITAR (APM). REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVA. COMPROVAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE.
INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. ALEGAÇÕES DE ORDEM PARTICULAR. PROBLEMAS
FAMILIARES. PERIGO IMEDIATO. IMPROCEDÊNCIA. PREVALÊNCIA DO SERVIÇO MILITAR. TIPO
PENAL DO ART. 187 DO CPM. SÚMULA N° 3/STM. PENA DE DETENÇÃO. CONDENADO CIVIL.
DECISÃO UNÂNIME. 1. A perda da condição de militar da ativa, decorrente de exclusão do
Serviço Ativo, em razão de nova deserção cometida, não suspende o prosseguimento da APM,
conforme recente e majoritária posição do STM. Preliminar rejeitada por maioria. 2. Comete o
delito de deserção o militar que se ausenta, sem licença superior, da unidade na qual serve ou
do lugar onde deva permanecer, por mais de oito dias. A lei pune o agente para que, em uma
prevenção geral, não haja a proliferação do delito, o qual pode comprometer o desempenho
das missões atribuídas às Forças Armadas. 3. As justificativas de ordem, desacompanhadas de
provas da necessidade de intervenção imediata, não perfazem o estado de necessidade. A

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/05/2021 10:34:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101271a5144b
causa de exculpação legal não pode ser invocada para elidir a culpabilidade em situações de
ausência de perigo, nas quais o direito protegido (interesses privados) não justifica o sacrifício
do dever constitucional (Serviço Militar). Inobservada a inexigibilidade de conduta diversa. 4. O
crime de deserção, em tempo de paz, assim como em tempo de guerra, encontra-se em
perfeita sintonia com a Carta da República, a qual assinala a primazia do Serviço Militar,
verdadeiro tributo constitucional. 5. A Súmula n° 3/STM consolidou que toda ponderação
arguida em Juízo requer a respectiva prova, nos termos do brocardo allegatio et non probatio
quasi non allegatio. Não sendo ato normativo, torna-se despiciendo discutir a sua
inconstitucionalidade. Precedentes do STF. 6. A conversão da pena de detenção em prisão,
prevista no art. 59 do CPM, restringese aos condenados militares. Havendo a exclusão posterior
do militar do Serviço Ativo, a pena de detenção prevalece. 7. A jurisprudência do STM pacificou
que a vedação ao sursis da pena, estabelecida para o crime de deserção, resta afastada se o
agente for civil. 8. Recurso conhecido e provido parcialmente. Decisão unânime". 4. Esse
acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante sustenta que, "em
15/05/2018, o então Soldado do Exército, Gilberto da Silveira Santanna foi
desincorporado/licenciado em 'ato discricionário' da Administração Militar, Evento 19, Ofic2".
Alega que "notório é, porque assim diz a legislação e assegura a firme e solidificada
jurisprudência desta Corte Suprema, que 'estar' como Militar da ativa é 'condição de
procedibilidade/prosseguibilidade' da Ação Penal Militar em que se acusa por Deserção, que,
neste caso, configurou-se a 'ilegitimidade passiva superveniente', cabendo a extinção do
processo e, consequentemente, a absolvição". Este o teor do pedido: "Razões e
fundamentações expostas, a Defensoria Pública da União/Categoria Especial/Tribunais
Superiores, assistindo juridicamente o ex-Soldado do Exército, que há muito tempo 'cidadão
civil', o jovem Gilberto da Silveira Santanna, requer: 01. - a concessão da ordem, desde logo,
monocraticamente, por Vossa Excelência, Ministro Relator, porque o caso é de 'ilegitimidade
passiva superveniente', no qual o Paciente se encaixa perfeitamente na ausência de 'condição
de procedibilidade/prosseguibilidade', por não ostentar mais o status de Militar da ativa desde
15/05/2018, ao que o processo deve ser extinto com a consequente absolvição; 02. - se não
decidido monocraticamente, e levado a plenário, requer-se, diante da consolidada e bem
fundamentada jurisprudência desta Corte Suprema - que espequeada em dispositivos legais,
constitucionais e na boa doutrina - seja proposta a aprovação de Súmula vinculante em
conformidade com o art. 103-A, §§ 1º, 2º e 3º, da Constituição Federal de 1988, para que se
estabeleça a necessária segurança jurídica e pacifique situação de interesse da sociedade
brasileira, das Forças Armadas e da Justiça Militar da União, tendo em razão de fundo ao caso
concreto, a extinção do processo com a consequente absolvição tendo em conta que a retirada
da condição de Militar da ativa imbrica, diretamente, na falta de 'condição de
procedibilidade/prosseguibilidade' da 'ação penal militar que não admite 'cidadão civil' no polo
passivo quando se acusa em 'crime propriamente militar'; e, 03. - que as intimações desta
Corte Suprema sejam feitas à Defensoria Pública da União - DPU - que tem atuação
permanente neste egrégio Tribunal observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, inc. I e
VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de
todos os seus prazos, com destaque sobre a informação da data da sessão de julgamento para
que a Defesa Pública possa sustentar oralmente no interesse de seu Assistido". 5. Em 6.3.2019,
requisitei informações ao juízo da Primeira Auditoria da Terceira Circunscrição Judiciária Militar
e ao Superior Tribunal Militar e abri vista à Procuradoria-Geral da República. 6. O Superior
Tribunal Militar e o juízo da Primeira Auditoria da Terceira Circunscrição Judiciária Militar
prestaram informações em 13.3.2019 e 29.3.2019, respectivamente. 7. A Procuradoria-Geral
da República opinou pela concessão da ordem. Examinada a matéria posta à apreciação,
DECIDO. 8. Razão jurídica assiste à impetrante. 9. Ao prover parcialmente a apelação
defensiva, o Superior Tribunal Militar decidiu que "a perda da condição de militar da ativa,
decorrente de exclusão do Serviço Ativo, em razão de nova deserção cometida, não suspende

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/05/2021 10:34:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101271a5144b
o prosseguimento da APM, conforme recente e majoritária posição do STM". 10. Esse
entendimento diverge da jurisprudência dominante deste Supremo Tribunal Federal no sentido
de que "a condição de militar é elemento estrutural dos crimes militares próprios, razão pela
qual o desligamento do paciente das fileiras das Forças Armadas impede o prosseguimento da
ação" (HC n. 149.092, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.4.2018). Assim, por
exemplo: "HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR). VÍCIO NA DATA DO TERMO DE DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
RETIFICAÇÃO EM PREJUÍZO DO ADMINISTRADO. NÃO CONSUMAÇÃO DO DELITO. TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O crime de deserção
é próprio e, por isso, somente pode ser praticado por militar. A sua consumação opera com a
ausência injustificada por mais de oito dias (art. 187 do CPM). 2. A lavratura antecipada e
equivocada do termo de deserção acarreta a perda da condição de militar, antes de findar o
oitavo dia de ausência, passando a ostentar o Paciente a condição de civil, situação impeditiva
da consumação da figura delitiva, ressaltando-se que a retificação do termo de deserção não
pode produzir efeitos pretéritos prejudiciais ao administrado. 3. Ordem concedida para
determinar o trancamento da ação penal, restabelecida a decisão do Juízo da Auditoria da 6ª
Circunscrição Judiciária Militar" (HC n. 121.190, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe
11.4.2014). "HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR). LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE
EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO. I - Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a bem da
disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois, condição de
procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena
imposta pelo crime de deserção. Precedentes. II - Ordem concedida de ofício" (HC n. 108.197,
Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.2.2012). "HABEAS CORPUS.
PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA PENA. 1. Em razão
da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, § 2º, do Código de Processo Penal
Militar e a Súmula n. 8 do Superior Tribunal Militar impedem a execução da pena imposta ao
réu incapaz para o serviço ativo do Exército, que não detinha a condição de militar no ato de
julgamento do recurso de apelação. 2. Ordem concedida" (HC n. 90.838, de minha relatoria,
Primeira Turma, DJe 25.5.2009). Nesse mesmo sentido são as seguintes decisões
monocráticas: HC n. 169.317, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.4.2019; HC n.
167.813, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.3.2019; HC n. 161.973, Relator o Ministro Celso de
Mello, DJe 20.2.2019; RHC n. 161.282, de minha relatoria, DJe 5.2.2019; HC n. 159.476, Relator
o Ministro Gilmar Mendes, DJe 18.10.2018; e HC n. 150.701, Relator o Ministro Edson Fachin,
DJe 4.12.2017. A Procuradoria-Geral da República opinou pela concessão da ordem: "8.
Conforme dispõe o art. 456, § 4º, do Código de Processo Penal Militar, "consumada a deserção
de praça especial ou praça sem estabilidade, será ela imediatamente excluída do serviço ativo.
Se praça estável será agregada". O processo ficará suspenso, aguardando-se a captura ou
apresentação voluntária do desertor (art. 457 do Código de Processo Penal Militar). E o art.
457, § 1º, do mesmo Código, dispõe: "o desertor sem estabilidade que se apresentar ou for
capturado deverá ser submetido a inspeção de saúde e, quando julgado apto para o serviço
militar, será reincluído". Em caso de incapacidade definitiva, o desertor sem estabilidade ficará
isento da reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados (Código de Processo Penal
Militar, art. 457, § 2º). Reincluído o desertor sem estabilidade, o processo seguirá o que
determinado pelos parágrafo 3º e seguintes. 9. Donde a conclusão de que a retomada do
andamento do processo, após a captura ou apresentação voluntária, depende da verificação da
aptidão na inspeção de saúde e da reinclusão no serviço ativo, como resulta do art. 457, § 3º,
do Código de Processo Penal Militar (reincluída que seja a praça especial ou a praça sem

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/05/2021 10:34:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101271a5144b
estabilidade). Em consequência, o desertor que for reincluído deve permanecer nessa condição
de militar da ativa durante todo o processo e, se condenado, durante a execução da pena. 10.
É entendimento desse Supremo Tribunal Federal que a condição de militar da ativa é condição
necessária não só para a consumação do crime de deserção, mas também para o processo e
julgamento do delito e, em caso de condenação, da execução da pena que for imposta, como
resulta do art. 457, § 3º, do Código de Processo Penal Militar (reincluída que seja a praça
especial ou a praça sem estabilidade). Portanto, a perda da condição de militar impede o
prosseguimento da execução penal, por falta de condição objetiva de procedibilidade. Não há
como processar um civil pelo crime de deserção. Diante da exclusão do serviço ativo não há
"condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a
execução da pena imposta pelo crime de deserção. Precedentes." (HC 108.197/PR, rel. Min.
Ricardo Lewandowski, DJe 15.02.2012); HC 103.254/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 13.4.2011;
HC 90.672/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 20.03.2009; HC 90.838/SP, rel. Min. Cármen
Lúcia, DJe 22.05.2009; HC 79.531/RJ, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 29.01.1996). 11. A deserção é
crime propriamente militar que só pode ser cometido por militar do serviço ativo e pressupõe
que o militar esteja nessa condição na ocasião da consumação do delito, durante o processo,
no momento da condenação e da execução da pena. Tanto assim que o desertor, se
condenado, cumpre a pena em estabelecimento penal militar, não sendo razoável cogitar que
por esse crime, que só os militares podem cometer, o sentenciado seja enviado, como civil,
para o já sobre carregado Juízo Comum das Execuções e, eventualmente, para uma
penitenciária. Já foi ventilada a possibilidade da concessão da suspensão condicional da pena,
que não é solução, pois, além de vedada pelo art. 88, II, "a", do Código Penal Militar, no caso de
descumprimento das condições, a revogação do benefício acarretará o recolhimento do
sentenciado ao sistema prisional comum. A quase totalidade desses desertores, notadamente
aqueles sem estabilidade, é formada por jovens que estão prestando o serviço militar
obrigatório, não sendo razoável cogitar que, pela prática do crime de deserção, eles possam ao
final serem recolhidos a uma penitenciária civil. Para o crime de deserção de praça é cominada
pena de seis meses a dois anos, e o art. 59, inciso II, do Código Penal Militar, dispõe que "a
pena de reclusão ou de detenção até 2 (dois) anos, aplicada a militar, é convertida em pena de
prisão e cumprida, quando não cabível a suspensão condicional ... pela praça, em
estabelecimento penal militar, onde ficará separada de presos que estejam cumprindo pena
disciplinar ou pena privativa de liberdade por tempo superior a dois anos". 12. Em resumo,
não mais ostentando o paciente a qualidade de militar, cabe concluir que não há
condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação penal. Não há como
processar um civil pelo crime de deserção: "Paciente condenado pela prática do
crime de deserção, que foi licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando a
qualidade de militar. Ausente, pois, condição de procedibilidade para o
prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena imposta pelo
crime de deserção" (HC 108.197/PR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 15.02.2012); no
mesmo sentido: HC 103.254/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 13.4.2011; HC 90.672/SP, rel. Min.
Joaquim Barbosa, DJe 20.3.2009; HC 90.838/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22.5.2009; HC
148.613/DF, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 06.11.2017. 13. Esse o quadro, opino pela concessão da
ordem". 11. Pelo exposto, concedo a ordem de habeas corpus para extinguir a Ação
Penal Militar n. 0000029-65.2017.7.03.0103 (Apelação n. 7000560-
97.2018.7.00.0000) e a punibilidade do paciente (caput do art. 192 do Regimento
Interno do Supremo Tribunal Federal). Publique-se. Brasília, 21 de maio de 2019. Ministra
CÁRMEN LÚCIA Relatora
Dessa forma, o ato da Administração Militar (evento 20) que licenciou o condenado do serviço
ativo rechaçou pressupostos de prosseguibilidade da ação penal, quais sejam, o interesse
processual e a legitimidade passiva, haja vista ter o desertor perdido a condição de
militar da ativa.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/05/2021 10:34:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101271a5144b
É certo que o militar desertor deve permanecer no serviço ativo no momento do recebimento
da denúncia e, de igual forma, durante a instrução processual, até o julgamento final,
abrangida a fase recursal, bem como ao longo da execução penal, mesmo na hipótese de
concedida a suspensão condicional da pena, concluindo-se, assim, que o status de militar é
condição de procedibilidade e prosseguibilidade da ação e da execução penal militar
do delito de deserção." (Evento 61 do Processo de origem).
14. Portanto, vejo que não cabe qualquer reparo na decisão ora atacada.
Por essas razões, votei pelo não provimento do Apelo interposto pelo Ministério Público Militar, mantendo
inalterada a Decisão do Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria da 2ª CJM, que determinou o
trancamento da Ação Penal Militar nº 7000011-56.2020.7.02.0002, proposta em desfavor do ex-Sd Ex VINÍCIUS
GIMENEZ DE OLIVEIRA, por absoluta falta de condição de prosseguibilidade, com a consequente extinção do
processo sem o julgamento do mérito e arquivamento, com fulcro no art. 485, VI, do NCPC c/c art. 3º, alínea
"e", do CPPM, em decorrência da interpretação sistemática do § 2º do art. 457 do CPPM e das Súmulas 8 e 12
do STM.
Brasília, 15 de abril de 2021.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar